Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-21.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. 1. Tema 163 do STF. Inaplicabilidade. Matéria distinta daquela discutida nos autos. Ausência de omissão. 2. Adicional de insalubridade. Art. 52, parágrafo único, da Lei Municipal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. 1. Tema 163 do STF. Inaplicabilidade. Matéria distinta daquela discutida nos autos. Ausência de omissão. 2. Adicional de insalubridade. Art. 52, parágrafo único, da Lei Municipal 01/1992. Mandamento legal que não é conclusivo quanto à natureza do adicional de insalubridade. Precedentes deste E. Tribunal que reconhecem a natureza remuneratória da verba. Ausência de contradição com o decidido pelo STF no RE no 1.102.572-AgR/SC. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.